Tribunal: TJSP
Processo: 2244219-80.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Estadual no 17.747/2023 que "obriga bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares a servirem de água potável filtrada à vontade aos clientes" – Regularização da representação processual – Legitimidade ativa da autora já reconhecida por este C. Órgão Especial por ocasião do julgamento do agravo interno oposto contra o

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Estadual no 17.747/2023 que "obriga bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares a servirem de água potável filtrada à vontade aos clientes" – Regularização da representação processual – Legitimidade ativa da autora já reconhecida por este C. Órgão Especial por ocasião do julgamento do agravo interno oposto contra o deferimento da liminar – Inexistência de vício de iniciativa – Ocorrência, contudo, de vício material, consistente na violação ao princípio da razoabilidade (art. 111, CE), da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, insculpidos nos arts. 1o, IV, e 170, caput e parágrafo único, da CF – Determinação de disponibilização gratuita de água potável a estabelecimentos que possuem tal bebida em sua gama de produtos comercializados, sem qualquer contrapartida – Intervenção do Estado desproporcional – Determinação que acarreta custo ao comerciante, com potencial de redução de receita na venda de bebidas em geral - Inconstitucionalidade reconhecida – Ação julgada procedente.